Tribunal: TJMT
Processo: 1019007-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019007-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), WESLEY ARCANJO DE SOUZA - CPF: 550.302.971-20 (AGRAVANTE), GEYSA LAURA GOMES SILVA - CPF: 017.009.401-47 (AGRAVADO), GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 24 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM A MEMÓRIA DO CÁLCULO DISCRIMINADO DO DÉBITO – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WESLEY ARCANJO DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0002904-03.2020.8.11.0004, opostos em face de
GEYSA LAURA GOMES SILVA
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que, além da ausência de fundamentação da decisão, o título que embasa a execução não tem força executiva, pois não possui a assinatura de duas testemunhas, como determina o art. 798, III,
a
, do Código de Processo Civil.

Ressalta que a agravada não apresentou o memorial do cálculo discriminado do débito, o que reforça a necessidade de se suspender a execução, na origem.

Afirma que o contrato possui cláusula
ad exitum
como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados e que a cobrança dos honorários antes do julgamento definitivo da causa não pode subsistir, ainda mais porque até agora não recebeu nenhum recurso advindo do processo trabalhista em que atuou a agravada, sendo evidente o excesso de execução.

Pondera, ainda, que o contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes possui cláusula abusiva, de modo que a multa cobrada pela rescisão unilateral da avença é indevida e deve ser extirpada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 107578499).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id.

111790462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, o agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo, materializado no Contrato de Honorários Advocatícios acostado à id. 54808974 – Pág. 57/63 que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Aliás, não tem cabimento a alegação de que o título que embasa a execução não tem força executiva, em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas.

Isso porque, nos termos do art. 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o contrato de honorários advocatícios prescinde da assinatura de duas testemunhas e, portanto, o título acostado aos autos é apto a instruir o processo de execução.

A propósito:

“
Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e
o contrato escrito que os estipular são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. DISPENSA TESTEMUNHAS
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3
. Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 372069 RJ 2013/0229432-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/02/2016 DJe 13/11/2015) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE.RECURSO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL, VEZ QUE O ADVOGADO CONSTITUÍDO NÃO APRESENTOU DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DISPENSA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS PARA CONFIGURAR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NORMA ESPECIAL QUE DISPENSA ESSA EXIGÊNCIA FORMAL. ART. 24 DA LEI 8.906/96. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 00435003720198160000 PR 0043500-37.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 14/08/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2020) (g.n.)

Não bastasse, o memorial do cálculo discriminado do débito está acostado aos autos da execução à id. 53971251, páginas 09/10 e 56/58, de modo que também por este motivo não há que se falar em suspensão da demanda executiva.

De outra feita, quanto à alegação de que o contrato de honorários advocatícios possui cláusula
ad exitum
e de que, até o presente momento, não recebeu qualquer recurso advindo do processo trabalhista em que a embargada/agravada atuou, pelo que consta dos autos, o não recebimento dos valores por parte do agravante ocorreu por questões processuais e não por inércia da embargada/agravada, como quer fazer crer o agravante.

Ademais, da atenta releitura da decisão recorrida, constata-se que a questão acerca da existência de cláusula abusiva no contrato de honorários entabulado entre as partes não foi abordada pelo juízo singular, de modo que não poderá ser apreciada originalmente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Além disso,

a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito

suspensivo aos embargos à execução e, no caso concreto, o embargante, ora agravante, sequer fez menção à mencionada garantia.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022